Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000606-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: MAURICIO ODAIR SILVA LOUREIRO
IMPETRANTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauricio Odair Silva Loureiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra a impetrante que o paciente possui duas condenações que, juntas, totalizam a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, sendo a primeira no montante de 5 anos e 4 meses, no regime semiaberto. A segunda foi recentemente readequada para o total de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, em apelação criminal.
Neste contexto, aduz que “há um equívoco na manutenção da prisão do Recorrente, uma vez que este continua sendo privado de sua liberdade pela prática do segundo delito, cuja decisão de Recurso de Apelação no 1000237-93.2021.811.0003 já determinou o regime semiaberto”, notadamente porque “a prisão do Recorrente continua sendo pela segunda condenação, que se diga de passagem ainda não houve o trânsito em julgado, cuja pena já foi discutida em sede de Recurso de Apelação, tendo obtido o direito de ser posto no regime semiaberto, o que o juízo da execução não o fez”.
Assim, sustentando a ausência dos requisitos da prisão preventiva, postula a revogação da prisão preventiva do paciente.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 116306953).
É o essencial.
A situação executiva do paciente é singela. Conforme esclareceu o juízo das execuções, há em desfavor do paciente duas condenações, as quais foram unificadas no executivo de pena n. 2000267-25.2021.811.0064, totalizando a reprimenda de 9 anos e 4 meses.
Ambas, inicialmente, se tratavam de condenações para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mas em decorrência da unificação, a reprimenda ultrapassou o limite de 8 anos, a impor o regime inicial fechado.
A impetrante reclama que a segunda condenação deveria ser executada em regime semiaberto, mas despreza a necessidade de unificação, procedida pelo juízo singular, por expressa determinação legal (art. 111 da LEP).
Outrossim, embora aparentemente não tenha ocorrido o trânsito em julgado da segunda condenação, não consta qualquer notícia de revogação da prisão preventiva, relacionada a este segundo fato. Tanto é que no acórdão da apelação criminal, determinou-se que “o apelante seja posto imediatamente no regime fixado”, a revelar que não estava sendo revogada a prisão preventiva, mas apenas adequada a prisão cautelar ao regime prisional da condenação.
Portanto, se não houve a revogação da prisão preventiva – cuja competência seria do órgão colegiado prevento, qual seja, aquele que julgou a apelação criminal ou dos tribunais superiores – compete ao juiz da execução penal apenas receber aquela nova guia de pena (provisória) e, unificando-a com a anteriormente existente, fixar o regime prisional compatível com o saldo da pena, como o fez no presente caso.
Assim, não visualizo qualquer ilegalidade, sendo certo que a via do habeas corpus não é adequada para eventuais discussões quanto aos requisitos para a progressão de regime ou outros equívocos eventualmente cometidos no executivo de pena, os quais deverão ser examinados na via recursal adequada.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA